Tribunal: TJES
Processo: 0001484-07.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o recorrente, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa. A defesa, embora tenha se conformado com a condenação e com a quantidade da pena aplicada, requer a alteração do regime prisional inicial do fechado para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a substituição do regime inicial fechado para o semiaberto no caso de réu reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena aplicada de 5 anos de reclusão, embora inferior a 8 anos, foi corretamente fixada em regime inicial fechado em razão da reincidência do réu, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos pode ser compelido a iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, mesmo que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

5. Interpretação sistemática do § 2º, do Código Penal, com a Súmula 269 do STJ, que admite regime semiaberto apenas para reincidentes cuja pena não ultrapasse 4 anos.

6. A fixação do regime fechado neste contexto não configura ilegalidade ou afronta aos enunciados das Súmulas 269 e 440 do STJ, tampouco às Súmulas 718 e 719 do STF, sendo suficiente a menção à reincidência como elemento determinante para o regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência do réu condenando à pena superior a 4 anos justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em interpretação sistemática com a Súmula 269 do STJ, que admite a imposição de regime menos gravoso nos casos de reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos.

2. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado com base exclusivamente na reincidência do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súm. nº 269; STJ, AgRg no HC n. 738.091/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022.

Inteiro teor:
old

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001484-07.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO CALISTO ZEQUINELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o recorrente, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa. A defesa, embora tenha se conformado com a condenação e com a quantidade da pena aplicada, requer a alteração do regime prisional inicial do fechado para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a substituição do regime inicial fechado para o semiaberto no caso de réu reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena aplicada de 5 anos de reclusão, embora inferior a 8 anos, foi corretamente fixada em regime inicial fechado em razão da reincidência do réu, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos pode ser compelido a iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, mesmo que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

5. Interpretação sistemática do § 2º, do Código Penal, com a Súmula 269 do STJ, que admite regime semiaberto apenas para reincidentes cuja pena não ultrapasse 4 anos.

6. A fixação do regime fechado neste contexto não configura ilegalidade ou afronta aos enunciados das Súmulas 269 e 440 do STJ, tampouco às Súmulas 718 e 719 do STF, sendo suficiente a menção à reincidência como elemento determinante para o regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência do réu condenando à pena superior a 4 anos justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em interpretação sistemática com a Súmula 269 do STJ, que admite a imposição de regime menos gravoso nos casos de reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos.

2. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado com base exclusivamente na reincidência do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súm. nº 269; STJ, AgRg no HC n. 738.091/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto po
r

GUSTAVO CALISTO ZEQUINELLI,
em face da r. Sentença condenatória
que consta do ID 13202015
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções dos artigos 33, “caput”, da lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
e pagamento de 5
00
(quinhentos) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais
que constam do ID 13202027, nas quais

requer
a substituição do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto
.

O
Ministério Público de primeiro grau
apresentou contrarrazões que constam do ID 13202032, nas quais requer o des
provimento do recurso.

A
d.
Procuradoria de Justiça ofertou parecer
que consta do ID 13822261, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da
defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO CALISTO ZEQUINELLI
, em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 13202015, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções dos artigos 33, “caput”, da lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais que constam do ID 13202027, nas quais requer a substituição do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

A autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente apelo, a defesa se conformou com a condenação e com a quantidade de pena, insurgindo-se apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena aplicado na sentença recorrida.

Consta da sentença recorrida que a sentença condenatória aplicou uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mínimo legal para o crime de tráfico, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Nesse contexto, em que pese a pena do apelante ser fixada em menos de oito anos, consta dos autos e da sentença que o recorrente é reincidente, circunstância que atrai a aplicação sistemática dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do CP, bem como da súmula 269 do STJ: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
”

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2.
A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta,
motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 738.091/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003). A defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação do regime aberto para cumprimento de pena a réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, com circunstâncias judiciais favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, o regime aberto somente se aplica a condenados não reincidentes com penas iguais ou inferiores a 4 anos. 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 269, admite a aplicação do regime semiaberto a reincidentes, mesmo quando as circunstâncias judiciais forem favoráveis. 5. Verifica-se que, embora não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado anterior aos fatos em julgamento, configurando reincidência. 6. Em situações análogas, a jurisprudência entende que a reincidência justifica a fixação do regime semiaberto, ainda que as demais circunstâncias favoreçam o réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A reincidência, ainda que acompanhada de circunstâncias judiciais favoráveis, impede a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. nº 269; STJ, AgRg-AREsp nº 2.385.764/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; TJDF, APR 07082.07-16.2021.8.07.0009, Relª Desª Simone Lucindo, j. 21.11.2024; TJSC, ACR 5006099-14.2022.8.24.0024, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 28.11.2024. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL 0007852-29.2023.8.08.0048; REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 15/Apr/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.